Tribunal: TJDFT
Processo: 0001952-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A conduta de, consciente e voluntariamente, aproximar-se de policiais militares em serviço e passar a desacatá-los, proferindo termos de menosprezo à função pública, é fato que se amolda ao artigo 331 do Código Penal.
II. A autoria delitiva resta comprovada por meio do depoimento das vítimas. Igualmente, a materialidade delitiva, por meio da prova oral colhida e pela ocorrência policial.
III. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito se dá no momento em que o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública.
IV. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para condenar o réu como incurso no artigo 331 do Código Penal e fixar a reprimenda definitiva em 1 ano e 21 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.